Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705412-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA QUITACAO E NEGOCIACAO DE DIVIDAS LTDA APELADO: ADELMO FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDREIA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA DESPACHO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que a apelante, ALIANÇA QUITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS LTDA., não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo (ID 60291706). Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 4). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator